Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707621-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: AGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA REQUERIDO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente c/c efeito suspensivo à apelação interposta por AGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA, ora impetrante/apelante, em face da sentença ID Num. 226428694, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, ora impetrado/apelado, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por AGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA contra ato que imputa à DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Em síntese, a impetrante narrou que é candidata à residência médica, especialidade Psiquiatria, através de processo seletivo gerido pelas impetradas, nos termos do Edital n. 01 – RM1/SES/DF/2025. Afirmou que o edital do processo seletivo em questão estabeleceu que os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade – PRMGFC fariam jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento). Sustentou que, apesar da previsão que garante o bônus a todos (art. 22, § 2o, da Lei n. 12.871/13), tal bonificação foi atribuída apenas para participantes de determinado programa de Residência da Família e Comunidade. Alegou que, apesar de estar vinculada ao Programa Mais Médicos do Brasil há mais de 1 (um) ano, não foi contemplada com o bônus. Argumentou que a presente ação mandamental tem como objetivo o combate a ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras, que se negam a reconhecer o direito à bonificação na prova de residência médica, restringindo direito previsto em lei federal ao participante do programa Mais Médicos do Brasil. Ao final, requereu a concessão da liminar para determinar que as impetradas apliquem a bonificação de 10% (dez por cento) na sua nota em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil ou, subsidiariamente, a reserva da vaga a que teria direito caso aprovada com a nota obtida acrescida de 10% (dez por cento), garantindo sua convocação para a segunda fase do certame. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, concedendo definitivamente a segurança pleiteada neste mandado. Custas recolhidas ao ID 223080461. Na decisão de ID 223031583, foi indeferida a medida liminar. Em sede de agravo de instrumento, foi deferida a medida liminar em favor da impetrante, para determinar às autoridades coatoras que concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil (ID 224125363). O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES requereu a juntada de cumprimento da obrigação (ID 225275922). O Distrito Federal requereu o seu ingresso no polo passivo desta demanda, juntou as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora e documentos que comprovar o cumprimento da liminar deferida (ID 225737376). O Ministério Público promoveu a devolução dos autos por não vislumbrar interesse que justifique sua intervenção (ID 226167626). É o relatório. DECIDO. Observo que a presente ação foi regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e art. 1o da Lei n. 12.016, de 2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a tese do impetrante. Passo ao julgamento do mérito. O cerne da presente controvérsia gravita em torno da possibilidade de concessão de bonificação à impetrante, participante do Programa Mais Médicos para o Brasil desde 23 de junho de 2023, no Município de Vargem Grande/MA, em igualdade com outros programas médicos. A Lei n. 12.871, de 2013, instituiu o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde – SUS. Como forma de incentivar a participação nas ações de aperfeiçoamento, o referido diploma legal estabeleceu a obtenção de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota dos processos de seleção pública dos Programas de Residência Médica. Veja-se: Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei n. 6.932, de 1981. § 3o A pontuação adicional de que trata o § 2o não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2o deste artigo. § 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5o desta Lei. § 5o Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput. § 6o A Residência em Medicina de Família e Comunidade em instituição devidamente credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, em conformidade com a matriz de competência da especialidade, corresponde a uma das ações de aperfeiçoamento da Atenção Básica previstas no caput deste artigo. [grifos nossos]. No entanto, a mudança de critério previsto no edital do certame, sem que isso alcance os demais candidatos, configura grave violação ao princípio da isonomia. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso do poder (Plenário do STF, abril/2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Nota-se que o Edital do Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) – ANO 2025 – Edital Normativo no 01 – RM-1/SES/DF/2025 previu que os candidatos que “tenham concluído ou previsão de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade até 28/2/2025, poderão receber pontuação adicional de 10% nas notas obtidas nas fases 1 e 2 do processo seletivo” (ID 223039443). Assim, em que pese estar vinculada ao Programa Mais Médico, a candidata não faz jus à bonificação de 10% (dez por cento), uma vez que não atende ao subitem 13.18 do Edital. Ademais, em que pese a incorporação do Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica - PROVAB pelo Mais Médicos, o edital em comento não previu a concessão de pontuação adicional para o referido programa. Além disso, o edital prevê que a conclusão do Programa deve se dar até 28/2/2025 e a data prevista de encerramento da participação da impetrante é 23/6/2027. Destaca-se, ainda, que lei federal não pode impor obrigação d pontuação em certame desenvolvido no âmbito do Distrito Federal, ante sua autonomia política e administrativa, sendo possível o estabelecimento de requisitos mais rígidos. Nota-se, portanto, que a impetrante não comprovou de pronto, por ocasião do ajuizamento do feito, a existência do seu alegado direito líquido e certo ou qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora. Dito isso, a denegação da segurança é medida que se impõe. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas, se remanescentes, pela parte impetrante. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em suas razões, afirma que foi concedida liminar, por esta Relatoria, no bojo do agravo de instrumento no 0701904-71.2025.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Entretanto, foi proferida sentença nos autos originários, denegando a segurança. Argumenta que o art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, garante a bonificação de 10% a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”. Dessa forma, alega que a não concessão da bonificação pela participação no Programa Mais Médicos, em razão de uma omissão editalícia, configura descumprimento de norma prevista em Lei Federal, caracterizando uma ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário. Por estes motivos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, a fim de que seja mantida a liminar deferida por esta relatoria. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. A Lei do Mandado de Segurança (12.016/2009) prevê, em seu art. 7o, §3o, que “os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.” Por outro lado, o art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, no caso concreto, apesar do deferimento da liminar por esta Relatoria no agravo de instrumento no. 0701904-71.2025.8.07.0000, a prolação da Sentença nos autos principais certamente tornará prejudicado o agravo de instrumento e cessará os efeitos da liminar ali concedida. Contudo, os fundamentos de fato e de direito para concessão da liminar persistem, de modo que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo à apelação. Nesse sentido, transcrevo a seguir os fundamentos utilizados para concessão da liminar nos autos do agravo de instrumento acima mencionado: “Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar objetivada. A Lei 12.871/2013, que institui o Programa Mais Médicos, estabelece o seguinte: Art. 2o Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações: (...) III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino- serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional; Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. Ou seja, a Lei no 12.871/2013 prevê de forma expressa a concessão de bonificação de 10% (dez por cento) sobre a pontuação do candidato que tiver participado das ações de aperfeiçoamento mencionadas em seu artigo 22, desde que as tenha cumprido integralmente pelo período mínimo de 1 (um) ano. No caso, verifica-se que a candidata, ora impetrante/agravante, é participante do Projeto Mais Médicos desde 23/06/2023 (Id. 223039438) Dessa forma, estando comprovada a efetiva participação da candidata no programa durante o período previsto na legislação aplicável, faz jus à bonificação, independentemente da omissão editalícia. É importante ressaltar que a ausência de previsão expressa no edital quanto à bonificação para os participantes do referido programa não afasta a aplicabilidade da legislação federal pertinente. Ademais, não merece acolhida a alegação de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, uma vez que o Poder Judiciário, ao assegurar à candidata a bonificação de 10% (dez por cento), não substitui a banca examinadora, mas apenas resguarda a correta aplicação da norma legal, sem realizar juízo sobre o mérito da avaliação Nesse sentido: (...) 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. (...) (Acórdão 1778138, 07193564520228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DA IMPETRANTE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS DO BRASIL”. LEI 12.871/2013. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em determinar que as impetradas, ora agravantes, concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo de residência médica, em razão de sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. II. A Lei 12.871/2013 estabelece a possibilidade de concessão de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica aos candidatos que tenham preenchidos os requisitos do Programa Mais Médicos do Brasil. III. No caso concreto, após análise dos documentos acostados à inicial, constata-se que a impetrante/agravada teria cumprido os pressupostos necessários ao recebimento da referida bonificação, a saber: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do Programa Mais Médicos no prazo de 1 (um) ano. IV. Assim, o deferimento da pontuação em comento constitui medida impositiva, dada a necessidade de se efetivar o cumprimento do disposto legal, não afastada por eventual omissão editalícia. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866322, 0703832-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS. REQUISITOS. ATENDIMENTO. EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL APENAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O Programa Mais Médicos para o Brasil foi instituído pela Lei no 12.871/13, a qual previu expressamente que os participantes do respectivo programa teriam bonificação em 10% (dez por cento) na pontuação em programas de residência médica. 3. O próprio Ministério da Saúde, ao publicar o livro “Programa Mais Médicos - Dois anos: Mais Saúde para os Brasileiros” em 2015, destacou que o PROVAB foi incorporado pelo Mais Médicos, sendo possível também a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas seleções de Programas de Residência Médica. 4. Constatado que o Impetrante atuou, enquanto integrante do Programa Mais Médicos, como médico da equipe de Estratégia Saúde da Família, no município de Arinos/MG, no período compreendido entre 25/6/2019 e, ao menos, 23/1/2023, superando 1 (um) ano de atuação, ele preenche os requisitos do artigo 22 da Lei no 12.871/13 para fazer jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica. 5. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e não providas. (Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) Isto posto, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR em favor da agravante/impetrante, para DETERMINAR às autoridades coatoras que concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. (...)” Nesse contexto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano, repita-se, decorre da redução da nota da impetrante no processo seletivo ao qual está submetida. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar às autoridades coatoras que concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia desta para os autos principais, arquivando-se o presente feito. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 16:46:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora